Tribunal: TJDFT
Processo: 0732855-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732855-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUDENES FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada regularmente constituída, em favor de AUDENES FERREIRA DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, prolator da sentença condenatória havida nos autos da ação penal n. 0708176-49.2023.8.07.0001, proposta em face do paciente. Em suma, narra a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006. Menciona que a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para condenar o paciente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Salienta que o sentenciante, sob o fundamento de que o réu teria sido condenado definitivamente nos autos de n. 0003098- 92.2017.8.07.0012, valorou negativamente a culpabilidade, e o reputou reincidente. Explana que, interposta apelação pela Defesa, esta 1a Turma Criminal afastou a análise desfavorável da culpabilidade, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo o regime fechado. Sustenta, contudo, a existência de erro material, pois o paciente foi considerado reincidente de forma equivocada, já que teria sido absolvido em processo anterior (n. 0003098-92.2017.8.07.0012), cujo trânsito em julgado sequer teria ocorrido naquele momento. Assevera que o paciente, embora esteja em liberdade, enfrenta o risco de prisão iminente advindo de execução de sentença ilegal. Defende que a imposição de regime fechado se mostra ilegal, pois desconsidera a primariedade do paciente e os precedentes jurisprudenciais que garantem tratamento menos gravoso nessas hipóteses. Argumenta, ainda, que o paciente faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) por ser primário, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. A Defesa também menciona a possibilidade de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e afirma que, mesmo sem o tráfico privilegiado, o regime inicial deveria ser o semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja corrigida a dosimetria da pena aplicada, observando a primariedade do paciente e as circunstâncias favoráveis já reconhecidas, garantindo-lhe a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. Pede, ainda, que seja obstada a execução da sentença ilegal que impôs o regime fechado, prevenindo a ameaça de prisão iminente do paciente. Informações prestadas ao ID 75177527. Manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 75238625, em que oficia pela não admissão do habeas corpus, uma vez que a autoridade coatora, neste caso, não é o Juízo de primeiro grau, mas sim o próprio Tribunal de Justiça, por sua Primeira Turma Criminal, que proferiu um acórdão em apelação. Desta forma, a competência para julgar a impetração seria do Superior Tribunal de Justiça. Caso admitido, afirma haver ilegalidade a reparar, uma vez que o paciente foi, de fato, absolvido no âmbito da ação penal n. 0003098-92.2017.8.07.0012. É o relato do necessário. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Como relatado, o paciente foi condenado nos autos da ação penal n. 0708176-49.2023.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara de Entorpecentes do DF, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena individualizada na sentença da seguinte forma, verbis (ID 74923166 – pág. 19/20): (...) Em sendo assim, passo a individualizar a pena a ser aplicada ao réu AUDENES FERREIRA DOS SANTOS, com observância do disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e, ainda, ao art. 42 da Lei no 11.343/2006. a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente. Segundo Cezar Roberto Bitencourt, na culpabilidade: [...] impõe-se que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que agora se encontra localizado no tipo penal - na verdade em um dos elementos do tipo, qual seja, a ação - pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto menor a sua intensidade, menor será a censura. [...] (Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 14a ed., pág. 627). No caso dos autos, verifico que a culpabilidade se mostra exasperada, além do normal ao tipo penal, haja vista que ao tempo do cometimento do delito em questão, o sentenciado já havia sido condenado definitivamente pela prática de outro crime (ID 205417417), motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância. Destaco que a presente valoração negativa não leva em consideração a prática do crime per si – o que poderia representar bis in idem com os maus antecedentes ou mesmo com a reincidência -, mas o fato o de que o réu, por já ter recebido um édito de culpa em razão da prática de outro delito, tinha pleno conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e ainda assim tornou a delinquir, o que aumenta a censurabilidade de seu comportamento. b) Antecedentes: verifico que o réu ostenta apenas uma condenação criminal definitiva (Autos no 0003098-92.2017.8.07.0012 – ID 205417417), cujos fatos e o trânsito em julgado definitivo são anteriores à prática dos fatos em apuração nestes autos, a qual, a fim de não incidir em bis in idem, será considerada na segunda fase da dosimetria para fins de conformar a reincidência, de modo a ser possível concluir que não registra maus antecedentes. c) Conduta social: quanto à interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Em relação à circunstância judicial em análise, não verifico elementos que possibilitem a valoração negativa. d) Personalidade do agente: é a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. Da mesma forma que ocorre com relação à circunstância anterior, faltam elementos que possibilitem a sua valoração, assim, deixo de valorar a presente circunstância judicial. e) Circunstâncias do crime: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. E considerando o disposto no art. 42 da LAD, passo a analisar de forma conjunta com as circunstâncias do crime os vetores relacionados com a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida. No caso, verifico que as circunstâncias não se mostraram exacerbadas, bem como que o vetor relacionado à natureza e à quantidade das substâncias também não justifica a valoração negativa, tendo em vista que embora se tenha grande quantidade de droga, a natureza do entorpecente não é da mais gravosa (maconha), o que desautoriza a valoração negativa, pois, segundo entendimento majoritário da jurisprudência brasileira, a análise desfavorável só pode ocorrer quando a quantidade e a natureza, conjunta e simultaneamente, assim permitirem. f) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. Na hipótese, verifica-se que as consequências da conduta não extrapolam às previstas para o tipo. g) Motivos do crime: segundo o art. 42 da LAD, devem ser analisados com preponderância em relação às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB. O motivo do crime, segundo se verificou no curso da instrução processual, foi a busca ao lucro fácil, decorrente do tráfico ilícito de drogas. Por isso, considero a presente circunstância como sendo normal ao tipo penal. h) Comportamento da vítima: trata-se de crime vago. Em sendo assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB e no art. 42 da Lei no 11.343/2006, verifico que aquela referente à culpabilidade foi valorada em desfavor do acusado, motivo pelo qual tenho por bem fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Considerando que cumulativamente à pena privativa de liberdade é cominada a pena de multa, seguindo a análise proporcional realizada para a fixação da pena privativa de liberdade, resta a pena de multa estabelecida em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Em virtude da falta de elementos que possibilitem uma análise aprofunda da condição econômico-financeira do acusado, fica o valor do dia-multa estabelecido no seu mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na segunda fase da individualização da pena, não vislumbro circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifico a presença da agravante genérica da reincidência penal (art. 61, I, CPB), tendo em vista a condenação penal definitiva do sentenciado oriunda dos Autos no 0003098-92.2017.8.07.0012, cujos fatos e o trânsito em julgado definitivo são anteriores à prática dos fatos em apuração nestes autos (ID 205417417). Por essa razão, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, mantido o valor do dia-multa originalmente estabelecido. Por fim, na terceira fase da individualização da pena, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Rememore-se que, por ser reincidente, conforme já exposto na fundamentação desta sentença, o sentenciado não faz jus à causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Por outro lado, verifico que se faz presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista, conforme já explanado, que o crime foi praticado em contexto de tráfico interestadual (Goiás para Distrito Federal). Assim, considerando a presença de uma majorante, aumento a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto). Dessa forma, após aplicar a sobredita fração de aumento sobre a pena intermediária, FIXO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO e 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, sendo o valor do dia multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente. A pena será cumprida no regime inicial fechado, tendo em vista o montante de pena aplicada, a reincidência penal, bem como pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, isso na forma do art. 33, §2o, alínea “a” e §3o do CPB, não se podendo olvidar, ainda, da natureza de crime equiparado a hediondo, atraindo a previsão do §1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990. Interposta apelação pela Defesa, esta 1a Turma Criminal, no acórdão n. 1977607, sob a Relatoria do Desembargador Asiel Henrique de Sousa, tendo esta magistrada atuado como Revisora, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena aplicada, mantendo o regime inicial fechado. Vale conferir excertos do voto condutor referentes à dosimetria da pena (ID 74926517- pág. 151/153): DOSIMETRIA Por fim, sendo mantida a condenação, o réu requer o afastamento da análise negativa da culpabilidade, pois aumentar a pena-base em razão de uma condenação anterior configura bis in idem com a reincidência e os maus antecedentes. Na primeira fase, o Juiz sentenciante valorou negativamente apenas a culpabilidade, nos seguintes termos: (...) A culpabilidade diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta. No caso, o Magistrado utilizou o histórico criminal do réu para justificar a valoração negativa desse critério, o que deve ser afastado, pois condenações anteriores já são consideradas na análise dos antecedentes e/ou da reincidência. Ademais, o fato de o réu ter conhecimento da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, bem como a exigibilidade de comportamento diverso, são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não justificando o incremento da pena-base. Cumpre ressaltar que a condenação pretérita do réu foi considerada para caracterizar a reincidência na segunda fase. Portanto, deve ser afastada a análise negativa da culpabilidade. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMRPOVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o fundamento utilizado no caso concreto (réu que tinha conhecimento da ilicitude do crime) caracteriza bis in idem, ao se basear em condenações já consideradas para valorar os antecedentes e a reincidência. (...) (Acórdão 1932492, 0709865-31.2023.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) (g.n) Afastada a análise desfavorável da culpabilidade, não há circunstâncias judiciais negativas, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, ausente atenuante, mas presente a agravante da reincidência, considerando a condenação nos autos no 0003098-92.2017.8.07.0012 (trânsito em julgado em 19/06/2020 – ID 64185240, p. 1). Assim, houve a aumento de 1/6, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, o Magistrado aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o crime foi praticado em contexto de tráfico interestadual (Goiás para Distrito Federal). Embora não tenha recurso nesse sentido, entendo que não há prova suficiente para a incidência da referida causa de aumento. O enunciado da súmula 587, do Superior Tribunal de Justiça, prevê: “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. Contudo, no caso, a única prova seria o depoimento da corré Sammya prestado na delegacia, no qual ela disse que foram até Valparaíso do Goiás para comprar o entorpecente. No entanto, ao ser ouvida em Juízo ela disse que teria inventado isso. Assim, como não há qualquer outro elemento de prova que comprove a transposição de fronteira estadual além do relato da corré Sammya, prestado na delegacia e contradito na fase judicial. Desse modo, deve ser afastada a causa de aumento em questão. Portanto, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deve ser mantido o regime inicial fechado, considerando a quantidade da pena e o fato de o réu ser reincidente, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a análise negativa da culpabilidade e a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Mantenho o regime fechado e os demais termos da sentença. (...) Argumenta a impetrante que houve erro material na dosimetria da pena, pois foi considerada, de modo equivocado, a agravante da reincidência e imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Sustenta, contudo, que o réu foi absolvido da imputação anterior, havida nos autos de n. 0003098- 92.2017.8.07.0012, sendo, portanto, primário e portador de bons antecedentes. Defende, ademais, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado e ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Traçadas tais premissas, constata-se que a análise dos autos revela que o habeas corpus foi impetrado contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, o qual, como cediço, substitui a sentença recorrida. Consoante se denota, o julgado apenas afastou a avaliação negativa da culpabilidade e a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena aplicada. Restou mantida, pois, a agravante da reincidência e o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pontos estes que, segundo alega a impetrante, têm ocasionado constrangimento ilegal ao paciente. Em conformidade com o artigo 27, inciso III, desta Corte, a competência das Turmas Criminais para o processamento e julgamento do habeas corpus está restrita a casos em que a decisão seja proferida por magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Logo, não se mostra cabível a este Tribunal de Justiça a revisão de seus próprios atos em sede de habeas corpus. Por outro lado, estabelece o art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; Afere-se, assim, que a apreciação de um writ em que o Tribunal de Justiça é a própria autoridade coatora é do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, confiram-se os julgados a seguir: Habeas corpus. Impugnação de acórdão da Turma. Competência. Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e julgar habeas corpus impetrado de acórdão do próprio Tribunal. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, 'c'). Agravo interno não provido. (Acórdão 1623326, 07316248820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, (grifo nosso) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DE RECURSOS DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os pedidos formulados no habeas corpus referem-se ao mérito da ação penal na qual foi proferida sentença condenatória pela prática de crimes tributários, a qual foi mantida em sede de apelação e de agravo em recurso especial, estando pendente o julgamento de recursos perante as Cortes Superiores. 2. Eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1395850, 0740162-92.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 08/02/2022.) Nesse contexto, versando o presente Habeas Corpus sobre acórdão proferido por este Tribunal, é manifesta a incompetência desta Corte para apreciar a matéria, nos termos da jurisprudência colacionada. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora